Tribunal: TJMT
Processo: 0001646-71.2019.8.11.0010
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001646-71.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]
Parte(s):

[LEYDE DAYANE ALVES DE JESUS (VÍTIMA), ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA - CPF: 025.052.851-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001646-71.2019.8.11.0010

APELANTE: ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, LESÕES CORPORAIS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (EM CONTINUIDADE DELITIVA), COM A APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA
– AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES PRATICADOS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR, MORMENTE AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA –
2) DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO
– INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS APARENTES COMPROVADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVA –
3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇÃO PELA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – IMPEDIMENTO ESPECÍFICO DA LEI MARIA DA PENHA – ÓBICE DO ART. 17 DA LEI 11.340/06 –
4) AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA PELO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS EM BENEFÍCIO DA OFENDID
A – INVIABILIDADE – EVIDÊNCIAS QUE EMERGEM DA PROVA ORAL PRODUZIDA, DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS POR TRÊS VEZES –
5)

APELO DESPROVIDO
.

1. Nos crimes ocorridos em contexto de violência doméstica, no caso dos autos, o delito de ameaça, a palavra da vítima detem especial relevância, por ser a principal (senão a única) prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, servindo, pois, para condenação, mormente se amparada em outros elementos de prova produzidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2. Na hipótese dos autos, a materialidade delitiva do crime de lesão corporal prescinde do Exame de Corpo de Delito, uma vez que outros meios de prova indicam, com a segurança que uma condenação requer, a prática delitiva. Ademais, é cediço que a contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei n. 3.688/41 se enquadra como infração penal subsidiária; assim, havendo lesão corporal, não há como admitir esta modalidade de ofensa, à vista da interpretação sistemática da legislação em vigor.

3. Não há que se falar na aplicação do art. 129, § 5º, do CP (substituição da pena de detenção pela de multa), eis que o art. 17 da Lei n. 11.340/06, veda expressamente, a aplicação, nos casos de violência doméstica, a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.

4. Diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, especialmente pelas palavras da vítima e informante, resta inconteste que o agente descumpriu as medidas protetivas por três vezes, de modo que não há como afastar a incidência do art. 71, do CP.

5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001646-71.2019.8.11.0010

APELANTE: ZIDIEL HENRIQUE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Jaciara, por intermédio do Dr. Vinícius William Ishy Fuzaro, em benefício de
Zidiel Henrique da Silva,
objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT, que nos autos da ação penal N.U. 1646-71.2019.811.0010, Código 127674, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 07 (sete) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos
nos arts. 147 e 129, §9°, ambos do CP e art. 24-A, da Lei Federal nº 11.340/06, na forma do artigo 71 (por três vezes) do CP, todos na forma do art. 69, do CP.

Em razões recursais (Id. n. 68897961 e 68897967), a defesa requer: a) absolvição do delito de ameaça, por ausência de comprovação da ocorrência do crime; b) desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, em razão da ausência de laudo pericial; subsidiariamente c) a substituição da pena de detenção do delito de lesão corporal pela pena de multa e d) o afastamento da continuidade delitiva pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência.

O apelo foi contrarrazoado (Id. n. 68897970/68897971) e o MP pugnou pelo desprovimento do apelo defensivo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer lavrado pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso
interposto (Id. n. 79627952).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 22 de abril de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021